Tribunal: TJBA
Processo: 8093725-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8093725-49.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PATRICIA TEIXEIRA DA SILVA Advogado(s): ANTONIO ROBERTO VALENCA BOVE APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s):ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. I - PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. 1. O prazo prescricional para a pretensão de cobrança de indenização securitária é de 1 (um) ano, nos termos do art. 206, § 1º, II, do Código Civil e da Súmula 101 do STJ. 2. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é a data em que o segurado tem ciência inequívoca da recusa formal da seguradora em efetuar o pagamento da indenização. Inteligência da Súmula 229/STJ e do REsp 1.970.111/MG. 3. O pagamento parcial da indenização, sem comunicação expressa de que se trata de quitação final e recusa do valor remanescente, não constitui marco inicial para a fluência do prazo prescricional. 4. Na hipótese, a segurada notificou extrajudicialmente a seguradora para pleitear a complementação do valor, não havendo nos autos prova de que houve resposta formal. Prescrição afastada. Sentença cassada. II - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 5. Afastada a prescrição, verifica-se que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento (teoria da causa madura), uma vez que persiste controvérsia acerca do grau de invalidez da segurada, sendo imprescindível a realização de prova pericial médica. 6. Necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase de instrução. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8093725-49.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante PATRICIA TEIXEIRA DA SILVA e como apelado BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto